Tribunal: TJDFT
Processo: 0010508-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. DOLO PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, por ausência de dolo, no tocante ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.343/2006), quando o conjunto probatório revela que o acusado violou proibição de se aproximar da ex-companheira, ao permanecer em evento público, mesmo após constatar a sua presença.
2. Recurso conhecido e desprovido.